Tribunal: TJES
Processo: 5007168-37.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007168-37.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA SIMOES NOSSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007168-37.2022.8.08.0021

RECTE.:

CLAUDIA SIMOES NOSSA

RECDO.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. TRANSFERÊNCIA. PESSOA PRÓXIMA DA AUTORA QUE UTILIZOU OS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ POIS HOUVE O EFETIVO CONSUMO AINDA QUE NÃO PELA RECORRENTE. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9301426. Contrarrazões recursais em Id. 9301431.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9301426), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C Art. 98 CPC.

O
recurso em exame
tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (
Id.

9301420
), em que o Juízo
a quo

proferiu sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo:

a) IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial;
b) PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar o valor de R$ 191,98 (cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos), devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% de mora, ambos a partir da cobrança (12/12/2022).
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais.

Em suma
,
narrou a autora em prefacial que possuía
linha de telefonia celular da empresa
ré (
nº 27 99882-6897
) mas que acionou a mesma para cancelar o serviço, contudo aduziu que não houve o cancelamento e que
procedeu
unilateralmente
a troca da titularidade da linha,
pelo que requereu
o restabelecimento da
referida linha
para o seu nome
e
indenização por danos morais
no importe
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
recorrida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as razões expostas no recurso em exame, a r. Sentença recorrida não comporta reforma.

Ainda que invertendo o ônus da prova, resta evidente que nos autos
a empresa ré não contribuiu no imbróglio em exame; não se desconhece que a responsabilidade da mesma é objetiva, só sendo excluída mediante culpa exclusiva do consumidor (Art
. 14, § 3º, II, do CDC)
, o que é o caso.

Conforme bem apontado na Decisão objurgada, a própria autora relatou no boletim de ocorrência de Id.
18638502

que a pessoa de
EDIVANI GERA ROSA (viúva de seu filho) de posse de seus dados pessoais, se passou pela requerente para requerer a transferência da linha nº
27 99882-6897
e assim a empresa ré procedeu o pedido.

Portanto, é dizer que: houve o pedido, que não foi da autora, mas quem o realizou detinha conhecimento de seus dados pessoais, fornecendo-os para legitimar o requerimento e assim foi feito, de forma que se presume que quem faz o pedido é o consumidor, detentor de seus dados, não cabendo a empresa ré averiguar se está diante de falsidade ideológica ou ilícitos relacionados. Lado outro, caso restasse demostrado a ausência de solicitação da empresa ré de confirmação de dados pessoais do consumidor, poderia então participar e contribuir no ilícito, contudo, não é o caso.

Tem-se então que a autora deixou de cumprir com seu dever de cautela na qualidade de consumidora, conquanto é de sua obrigação a manutenção e não repassar os seus dados pessoais à pessoas fora da relação de consumo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR, VIA PIX, PARA A CONTA BANCÁRIA DE PESSOA DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O GOLPISTA POSSUÍA OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR OU OS DADOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO.
AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC.
A
USÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso do autor conhecido e desprovido.Recurso do réu conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0014720-40.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.02.2023) (TJ-PR - RI: 00147204020228160014 Londrina 0014720-40.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2023)

TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX, REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. Demonstrada culpa exclusiva do consumidor ao fornecer dados pessoais a terceiro fraudador por meio de ligação telefônica, não é o caso de reparação de danos materiais e morais decorrentes de retirada de valores da conta corrente.
Recurso não provido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005508-04.2023.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, Data de julgamento: 14/10/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70055080420238220003, Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, Data de Julgamento: 14/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIRO – GOLPE –
FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS – TRANSAÇÕES REALIZADAS – DÉBITO EXISTENTE - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO BANCO DEMANDADO E DESPROVIDO O DA AUTORA - POR UNANIMIDADE. (TJ-SE - Apelação Cível: 0056967-60.2021.8.25.0001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

A
inda que presente relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, em especial pela capacidade de produção de provas, dev
eria a
demandante minimante comprovar o que alega,
in casu
,
a falha na prestação de serviço
, o que não ocorreu, estando acertada a sentença recorrida,
haja vista a
falta de diligência e cautela
da autora quanto a manter os seus dados pessoas em sua manutenção apenas, e, assim não ocorrendo, torna-se
responsável pelos percalços que
a
alcançaram
,
motivos que voto pela manutenção da r. sentença de improcedência e de igual forma a manutenção da procedência do pedido contraposto, pois requerida legitimidade no seu dever de demandar a contraprestação em pecúnia, pois o serviço fora utilizado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)